Tribunal: STF
Processo: Rcl 61940
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Ausência de afastamento de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Reclamação a que se nega seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ronaldo Luiz Leme de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do ARESP nº 2.140.882/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata que “os Exmos. Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2140882 - SP (2022/0170348-8), em negativa de prestação jurisdicional, negaram a faculdade de se realizar sustentação oral e memoriais por meio eletrônico, consoante vigência de normativa (RISTJ art. 184-B – Emenda Regimental nº 41 de 21/09/2022) aos ditames da novel Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022”. 



    Narra que essa “medida afronta as garantias da paridade de armas, da ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), causando efetivo prejuízo à parte Reclamante, desafiando a vigência do conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal”. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula pela manutenção dos dispositivos de lei afastados pela autoridade reclamada.



    Deixo de determinar a requisição das informações e de envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando da Súmula obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.



    1. O julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no Código de Processo Civil.



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual nulidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente.



    2. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP.



    4. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar a condenação, a revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no âmbito do recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ.



    5. Agravo regimental improvido.”.



    Opostos embargos de declaração pela parte ora reclamante, a autoridade reclamada os rejeitou em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes. 



    2. As matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, no sentido de ser incabível a propositura de revisão criminal como forma de nova apelação, bem como pela impossibilidade de acolher o pleito da defesa por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, consoante a Súmula n. 7/STJ. 



    3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Conforme se depreende das ementas colacionadas, a justificação da decisão reclamada, em nenhum momento, guarda fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo infraconstitucional. Ademais, no caso em tela, a decisão sequer mencionou os dispositivos que o reclamante alega afastados. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e qualquer norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 



    Não verifico, portanto, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que “A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente” (Rcl 45770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.7.2021). Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional.



    3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 61.992-ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF.



    2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”



    (Rcl 35.737 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Ademais, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 62.347-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18-12-2023)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Flávio Dino



Relator



Documento assinado digitalmente